Tribunal: TJDFT
Processo: 0719828-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa. Direito civil e processual civil. Apelação cível. Embargos de terceiro. Impenhorabilidade de bem de família. Penhora de frações ideais. Recurso provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro e manteve a penhora de frações ideais de imóvel residencial pertencentes às herdeiras do de cujus, ao fundamento de que, homologado o formal de partilha, resta perfectibilizado o procedimento sucessório e fixada a responsabilidade dos herdeiros.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível penhorar frações ideais de imóvel caracterizado como bem de família quando não há possibilidade de divisão cômoda que preserve a função habitacional do bem.
III. Razões de decidir.
3. O instituto do bem de família, previsto na Lei no 8.009/1990, foi concebido como instrumento de preservação da dignidade da pessoa humana, tendo por escopo evitar que o devedor venha a perder sua moradia em virtude de débitos inadimplidos, constituindo proteção aos direitos fundamentais à moradia e à dignidade da pessoa humana.
4. Demonstrado que a embargante reside no imóvel como única moradia da entidade familiar, impõe-se reconhecer a proteção legal conferida pelo ordenamento jurídico, competindo ao credor descaracterizar o bem de família, ônus do qual não se desincumbiu.
5. A penhora de frações ideais, ainda que formalmente recaia apenas sobre os quinhões das herdeiras, implica limitação do imóvel como um todo, porquanto inviável sua divisão material que assegure a permanência da embargante na residência familiar, comprometendo o direito fundamental à moradia e esvaziando a proteção conferida pela Lei no 8.009/1990.
6. À exceção do imóvel que comporte divisão cômoda, hipótese não demonstrada, a proteção de bem de família deve ser aplicada integralmente para assegurar o direito de moradia e evitar copropriedade forçada com terceiro adquirente.
IV. Dispositivo.
7. Apelação conhecida e provida.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990, arts. 1o e 3o; CC, art. 1.831; CF/1988, arts. 1o, III, e 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.861.107/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 10.12.2024, DJE 4.2.2025.